Tribunal: TJSP
Processo: 0037544-90.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CP) – TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO REVISIONAL COM FUNDAMENTO EM ALEGADA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PEDIDO EXCEPCIONALMENTE

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CP) – TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO REVISIONAL COM FUNDAMENTO EM ALEGADA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO.
CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU, NO CASO, DO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO, PROCEDENDO-SE À DOSAGEM DO APENAMENTO E IMPOSIÇÃO DO REGIME COM MOTIVAÇÃO BASTANTE EM OBEDIÊNCIA AO REGRAMENTO APLICÁVEL – CONTRARIEDADE À PROVA OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL INEXISTENTES – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS, COMO FOSSE NOVA APELAÇÃO – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.